Tribunal: TJSP
Processo: 3033660-87.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados pelo emprego de fraude. Art. 155, §4o, II, do CP, por três vezes. Não acolhimento do pleito de afastamento da qualificadora. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Impossibilidade da redução da pena de multa. Sentença mantida. Recurso não provido.